Tribunal: CARF
Processo: 10980.728196/2019-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-12-29

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Exercício: 2015, 2016, 2017
LUCRO ARBITRADO. CABIMENTO.
O contribuinte que deixar de apresentar, regularmente intimado, à autoridade tributária os livros e documentos da escrituração comercial e fiscal, ou que a apresente com vícios, erros, ou deficiências, fica sujeito ao arbitramento de seu lucro, conforme prescrito na legislação.
LUCRO ARBITRADO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS QUE DEIXARAM DE SER EXIBIDOS DURANTE DO PROCEDIMENTO FISCAL.
A tributação do lucro na sistemática do lucro arbitrado não é invalidada pela apresentação, posterior ao lançamento, de livros e documentos imprescindíveis para a apuração do crédito tributário que, após regular intimação, deixaram de ser exibidos durante o procedimento fiscal.
AGRAVAMENTO DA MULTA DE OFÍCIO. NÃO CABIMENTO.
O agravamento da multa previsto no art. 44, § 2o, da Lei 9.430/1996 é hipótese de exceção, aplicada quando restar absolutamente comprovada a atuação dolosa do contribuinte para tentar impor obstáculos, retardar ou dificultar a fiscalização, o que não entendo ter ocorrido no caso concreto.
O não cumprimento das intimações não impede que a fiscalização proceda ao lançamento. Inteligência da Súmula n. 96 do CARF.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. OCORRÊNCIA. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
Na responsabilidade solidária do inciso III do art. 135 do CTN, o pressuposto de fato ou a hipótese de incidência da norma de responsabilidade é a prática de atos ilícitos, por quem esteja na gestão ou representação da empresa, de fato ou de direito, com excesso de poder ou infração à lei, contrato social ou estatutos.
RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS. ATOS PRATICADOS COM EXCESSO DE PODERES OU INFRAÇÃO DE LEI, CONTRATO SOCIAL OU ESTATUTO.
Provada nos autos a utilização de interposta pessoa para fraudar o recolhimento de tributos federais, deve a responsabilidade tributária por tal ilícito recair sobre a pessoa física do sócio de fato da pessoa jurídica.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. ARGÜIÇÃO. AFASTAMENTO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF N. 2.
A instância administrativa é incompetente para afastar a aplicação da legislação vigente em decorrência da arguição de sua inconstitucionalidade ou ilegalidade.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
A decisão relativa ao auto de infração do IRPJ deve ser igualmente aplicada no julgamento dos autos de infração reflexos uma vez que os lançamentos estão apoiados nos mesmos elementos de convicção, salvo em relação à matéria específica de cada tributo.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.728196/2019-86
ACÓRDÃO
1401-007.688 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INTERSEPT TERCEIRIZAÇÃODE SERVIÇOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Exercício: 2015, 2016, 2017
LUCRO ARBITRADO. CABIMENTO.
O contribuinte que deixar de apresentar, regularmente intimado, à
autoridade tributária os livros e documentos da escrituração comercial e
fiscal, ou que a apresente com vícios, erros, ou deficiências, fica sujeito ao
arbitramento de seu lucro, conforme prescrito na legislação.
LUCRO ARBITRADO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS QUE DEIXARAM DE
SER EXIBIDOS DURANTE DO PROCEDIMENTO FISCAL.
A tributação do lucro na sistemática do lucro arbitrado não é invalidada
pela apresentação, posterior ao lançamento, de livros e documentos
imprescindíveis para a apuração do crédito tributário que, após regular
intimação, deixaram de ser exibidos durante o procedimento fiscal.
AGRAVAMENTO DA MULTA DE OFÍCIO. NÃO CABIMENTO.
O agravamento da multa previsto no art. 44, § 2o, da Lei 9.430/1996 é
hipótese de exceção, aplicada quando restar absolutamente comprovada a
atuação dolosa do contribuinte para tentar impor obstáculos, retardar ou
dificultar a fiscalização, o que não entendo ter ocorrido no caso concreto.
O não cumprimento das intimações não impede que a fiscalização proceda
ao lançamento. Inteligência da Súmula n. 96 do CARF.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
OCORRÊNCIA.
CONJUNTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS.
Na responsabilidade solidária do inciso III do art. 135 do CTN, o
pressuposto de fato ou a hipótese de incidência da norma de
responsabilidade é a prática de atos ilícitos, por quem esteja na gestão ou
Fl. 2170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.688 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.728196/2019-86
2
representação da empresa, de fato ou de direito, com excesso de poder ou
infração à lei, contrato social ou estatutos.
RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS. ATOS PRATICADOS COM EXCESSO DE
PODERES OU INFRAÇÃO DE LEI, CONTRATO SOCIAL OU ESTATUTO.
Provada nos autos a utilização de interposta pessoa para fraudar o
recolhimento de tributos federais, deve a responsabilidade tributária por
tal ilícito recair sobre a pessoa física do sócio de fato da pessoa jurídica.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. ARGÜIÇÃO. AFASTAMENTO DA
LEGISLAÇÃO VIGENTE. INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. INCOMPETÊNCIA.
SÚMULA CARF N. 2.
A instância administrativa é incompetente para afastar a aplicação da
legislação vigente em decorrência da arguição de sua inconstitucionalidade
ou ilegalidade.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
A decisão relativa ao auto de infração do IRPJ deve ser igualmente aplicada
no julgamento dos autos de infração reflexos uma vez que os lançamentos
estão apoiados nos mesmos elementos de convicção, salvo em relação à
matéria específica de cada tributo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso da Contribuinte tão somente para afastar o agravamento da penalidade e,
quanto ao recurso apresentado pelo responsável solidário, o Sr. Fernando Henrique Ribas, não
acolher a preliminar de nulidade e, no seu mérito, negar-lhe provimento para manter a
responsabilização.
Assinado Digitalmente
Daniel Ribeiro Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Luiz Eduardo de Oliveira Santos,
Fl. 2171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.688 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.728196/2019-86
3
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias e Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela contribuinte e responsável em face
do Acórdão n.o 01-38.225, proferido pela 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Belém (PA), que julgou improcedente a Impugnação apresentada contra o Auto de
Infração lavrado(s) com o objetivo de constituir crédito tributário de Imposto sobre a Renda de
Pessoa Jurídica - IRPJ, referente(s) ao(s) ano(s)-calendário de 2015 a 2017, no valor histórico de R$
84.605.794,50 (oitenta e quatro milhões, seiscentos e cinco mil, setecentos e noventa e quatro
reais e cinquenta centavos).
O lançamento decorreu de Auto de Infração em face do contribuinte por suposta
inconsistência de lançamentos contábeis e omissões em reconhecimento e recolhimento de
impostos nos anos de 2015 a 2017. A autoridade fiscal emitiu o Termo de Ciência de Lançamentos
e Encerramento Total do Procedimento Fiscal, informando apuração de crédito, resultante da
desconsideração da contabilidade da impugnante e o consequente arbitramento do lucro. Foi
arrolado como responsável tributário Fernando Henrique Ribas.
Tendo tomado ciência acerca do lançamento, o contribuinte apresentou
Impugnação (fls. 2.010/2027), o que fez com base nas seguintes alegações:

a) Alega nulidade do procedimento fiscal, pois o Mandado de Procedimento
Fiscal (MPF) no 09.1.01.00-2018-00802-3 não foi prorrogado, extinguindo-se
em 04 de fevereiro de 2019, sem que a fiscalização tenha apurado, lançado
e notificado qualquer crédito. Assim, a continuidade fiscalizatória ocorreu
irregularmente. Afirma que o Termo de Continuidade da Ação Fiscal
configura refiscalização, procedimento não previsto na legislação brasileira.
Argumenta que a revisão de lançamento (Art. 149 do CTN) não se aplica a
procedimentos de apuração fiscal ou refiscalização;
b) Assevera que o Termo de Intimação Fiscal não especifica de modo
individualizado os lançamentos, impossibilitando ao sujeito passivo saber
quais seriam as incorreções apontadas, o que evidencia que o argumento
elencado não se presta para justificar o arbitramento do lucro;
c) Sustenta que as multas por erros na Escrituração Contábil Digital (ECD) 2015
são descabidas, pois o contribuinte já foi prejudicado ao oferecer à
tributação um valor indevido, e está sendo novamente penalizado com
Fl. 2172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.688 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.728196/2019-86
4
multa por incorreção de lançamento. Alega que a fiscalização não abateu as
notas fiscais canceladas da receita total para fins de cálculo de impostos, o
que gera nulidade do auto de infração;
d) Argumenta que a multa aplicada por atraso na entrega da ECD 2016 (no
valor de R$ 504.131,60) é descabida, desproporcional e confiscatória,
ferindo os princípios da moralidade administrativa, razoabilidade, direito à
propriedade, vedação ao confisco e capacidade contributiva;
e) Defende que as multas tributárias de natureza compensatória e as impostas
por infrações que não resultem em falta ou insuficiência de pagamento de
tributo são dedutíveis para fins de IRPJ e CSLL. Afirma que houve apenas um
lançamento incorreto na contabilidade, onde a despesa deveria ser
dedutível e foi lançada como indedutível, não devendo subsistir a imposição
fiscal;
f) Contesta o arbitramento do lucro, pois considera-o uma medida extrema
que só se justifica quando impossível conhecer o lucro tributável.
Argumenta que as irregularidades apontadas são pontuais e identificáveis,
sendo mais adequado adicionar as diferenças ao lucro a tributar;
g) Alega que a fiscalização agravou a multa de ofício em 50% sob a justificativa
de que as intimações não foram atendidas, mas omitiu que estas foram
atendidas parcialmente, o que impede o agravamento da multa e que a
ciência destas se deu por decurso de prazo. Sugere que o arbitramento do
lucro com o agravamento da multa implica dupla penalização;
h) Contesta a aplicação de multas por apresentação da Escrituração Contábil
Fiscal (ECF) após o prazo legal ou com incorreções, alegando que as
declarações foram entregues em seu devido prazo;
i) Argumenta que a responsabilização solidária de Fernando Henrique Ribas
não encontra respaldo legal, pois não é possível encontrar qualquer motivo
para tal pretensão de responsabilização. Afirma que a responsabilidade
tributária deve ser suportada pelo patrimônio próprio da pessoa jurídica,
salvo prova de que o sócio praticou atos com excesso de poder, infração à
lei, contrato social ou estatuto;
j) Alega cerceamento de defesa em relação ao responsável solidário, Fernando
Henrique Ribas, pois ele somente teve ciência de sua inclusão no auto de
infração quando da intimação para apresentar impugnação, o que acarretou
evidente prejuízo, tendo em vista que toda a fundamentação para o
arbitramento do lucro se deu com base na ausência de resposta aos Termos
de Intimação Fiscal.
Fl. 2173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.688 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.728196/2019-86
5

O responsável solidário, também apresentou Impugnação (fls. 1.904/1.931), o que
fez com base nas seguintes alegações:

a)
Alega que a responsabilidade tributária de administradores de pessoa
jurídica é solidária e caracteriza-se por atos praticados com excesso de
poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos, mas não pela mera
inadimplência. A responsabilidade se torna pessoal e exclusiva dos sócios
somente se provado que o sócio praticou atos com má-fé objetivando lesar
o fisco.
b)
A Fazenda Pública, ao contrário da intenção do legislador, busca ampliar
demasiadamente as circunstâncias que caracterizam a responsabilidade,
realizando interpretação equivocada e tendenciosa do art. 135, III do CTN,
com o fito de generalizar a responsabilidade tributária do administrador.
c)
O simples descumprimento de obrigação tributária não configura "infração
de lei" prevista no art. 135 do CTN, uma vez que esta não se refere à
infração de norma tributária, mas sim de norma civil e comercial. Os
administradores somente praticam ilícitos ao atuarem além de suas
competências, de forma própria e pessoal, e não como um ato da empresa.
d)
A atribuição da responsabilidade pelo crédito tributário a terceiro é sempre
excepcional, e as normas devem ser interpretadas com cautela, evitando
sua ampliação, notadamente por ser o direito tributário pautado pela
legalidade estrita. O administrador só se transforma em responsável
tributário após a prova de cometimento de ato ilícito, sendo o ônus da
prova da Fazenda Pública.
e)
As presunções da fiscalização sobre evasão fiscal, interposição de pessoas e
fraudes reiteradas são genéricas, desprovidas de provas e não admitem
ampla defesa. As procurações firmadas em cartório público são meios
práticos e legais de estabelecimento de poderes, não constituindo
irregularidade.
f)
O arbitramento do lucro, segundo o Auto de Infração, fundamentou-se tão
somente no faturamento da contribuinte, presumindo que toda a
contabilidade estaria imprestável, sem o dever de apurar os fatos e lançar
o tributo conforme o art. 142 do CTN.
g)
Os valores pretendidos pelo fisco estão fundamentados em presunções,
contrariando a lei e a jurisprudência, e tal exação não pode prosperar, sob
pena de o fisco legislar sobre norma de tributação e alterar a verdade dos
fatos,
afrontando
direitos
constitucionais
como
ampla
defesa,
contraditório e capacidade contributiva.
h)
A Auditoria Fiscal presumiu que erros banais pudessem desclassificar a
escrituração contábil e propiciar o arbitramento do lucro, com aplicação de
Fl. 2174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.688 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.728196/2019-86
6
multa de 112%, o que configura abuso de direito de presunção de
legitimidade. É necessário que a fiscalização apresente provas robustas
sobre a natureza da desclassificação contábil.
i)
A fiscalização não buscou a verdade material, mesmo com documentos
idôneos e informações no sistema digital do governo, talvez por ser menos
penoso e mais vantajoso, o que fere o direito do contribuinte. O
arbitramento foi aplicado em total desacordo normativo, em prol do fisco.
j)
A Auditoria Fiscal, ao se basear em amostragem e presunções, não fez a
fundamentação necessária para a majoração da multa de ofício em 50%,
gerando cerceamento de defesa e impossibilitando a defesa pela falta de
indicação precisa da infração.
k)
Contesta a representação fiscal para fins penais, alegando que os crimes
tipificados na Lei no 8.137/90, art. 1o, II e IV, são crimes de resultado que
dependem da materialização da supressão ou redução do tributo e da
fraude à fiscalização. A simples inadimplência ou erro na interpretação da
legislação tributária não configura crime, sendo necessário comprovar o
dolo de sonegar.

Posteriormente, a 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Belém (PA), proferiu o Acórdão n.o 01-37.512 (fls. 1.939/1.995). Em atenção ao
que determina a referida decisão, foi aberto o processo no 10980-721.882/2020-60 para cobrança
e controle da parte considerada como não impugnada relativa à Multa por atraso na entrega da
ECD 2016.
Efetuada a intimação de cobrança, o contribuinte apresentou petição (fls.
2.010/2.027) pugnando pela nulidade do Acórdão, em razão sob o fundamento de que a decisão
considerou de forma equivocada, como matéria não impugnada a multa por atraso na entrega da
Escrituração Contábil Digital (ECD) de 2016.
Tendo sido constatado o erro no julgamento, a 5a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Belém (PA), proferiu novo Acórdão de n.o 01-38.225 (fls.
2.037/ 2.100) abaixo ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2017
LUCRO ARBITRADO. CABIMENTO. O contribuinte que deixar de apresentar,
regularmente intimado, à autoridade tributária os livros e documentos da
escrituração comercial e fiscal, ou que a apresente com vícios, erros, ou
deficiências, fica sujeito ao arbitramento de seu lucro, conforme prescrito
na legislação.
Fl. 2175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.688 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.728196/2019-86
7
LUCRO ARBITRADO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS QUE DEIXARAM DE
SER EXIBIDOS DURANTE DO PROCEDIMENTO FISCAL. A tributação do lucro
na sistemática do lucro arbitrado não é invalidada pela apresentação,
posterior ao lançamento, de livros e documentos imprescindíveis para a
apuração do crédito tributário que, após regular intimação, deixaram de
ser exibidos durante o procedimento fiscal.
ESCRITURAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. MEIO DE PROVA. CONDIÇÃO. A
pessoa jurídica é obrigada a conservar em ordem, enquanto não prescritas
eventuais ações que lhes sejam pertinentes, os livros, documentos e papéis
relativos a sua atividade, ou que se refiram a atos ou operações que
modifiquem ou possam vir a modificar sua situação patrimonial. A
escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em
preceitos legais.
INTIMAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. MULTA AGRAVADA. A não apresentação
de documentos solicitados em intimação é hipótese de aplicação de multa
agravada.
INTIMAÇÃO PRÉVIA. MULTAS. INTIMAÇÃO. Não há previsão legal para que
o sujeito passivo sofra notificação, anterior ao lançamento, para regularizar
sua situação tributária. A aplicação das multas deve seguir o que determina
a legislação tributária.
RECEITA BRUTA. PIS. COFINS. ISS. IRPJ. CSLL. BASE DE CÁLCULO
TRIBUTÁRIA. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. Descabida a exclusão do PIS,
COFINS, ISS, IRPJ e CSLL do conceito de Receita Bruta para fins de
tributação, por falta de previsão legal ou decisão judicial definitiva
vinculante para a administração tributária.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Inicialmente, a DRJ apreciou as preliminares de nulidade do procedimento fiscal.
Rejeitou a alegação de nulidade por decurso de prazo do MPF, explicando que os prazos podem
ser prorrogados até a efetiva conclusão do procedimento fiscal e que as prorrogações do TDPF
(Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal) prescindem da ciência do sujeito passivo,
constituindo mero controle administrativo interno da RFB.
A DRJ também afastou as alegações de cerceamento de defesa, argumentando que
o direito à ampla defesa e ao contraditório se verifica na fase litigiosa do processo administrativo
Fl. 2176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.688 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.728196/2019-86
8
fiscal, após a ciência do Auto de Infração, e não durante a ação fiscal, que tem caráter inquisitório.
Reconheceu, contudo, que a multa por atraso na entrega da ECD 2016 havia sido, de fato, objeto
de impugnação, e determinou o cancelamento do processo que a considerava não impugnada,
mantendo a suspensão da cobrança até a finalização do julgamento administrativo.
No mérito, a DRJ manteve o arbitramento do lucro. Fundamentou a decisão na
imprestabilidade da escrituração apresentada pela fiscalizada, citando a Lei no 8.981/1995, que
permite o arbitramento quando a escrituração "revelar evidentes indícios de fraude ou contiver
vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para determinar o lucro real".
A decisão listou 25 pontos de irregularidades, incluindo a não informação de
adições ao lucro líquido, ausência de notas fiscais, crescimento desproporcional de despesas em
relação à receita, não atendimento a termos de intimação, compartilhamento de sede sem rateio
de despesas, e ausência de comprovação de diversas despesas. A DRJ ressaltou que a impugnante
não atendeu às intimações fiscais durante o procedimento e que a apresentação posterior de
documentos na impugnação evidencia o descaso e embaraço à fiscalização. A decisão também cita
a Súmula no 59 do CARF, que valida o arbitramento do lucro mesmo com a apresentação de
documentos após o lançamento.
A respeito das multas, a DRJ manteve a multa agravada de 112,5%, por não
atendimento aos Termos de Intimação, explicando que o arbitramento do lucro não é uma
punição, mas uma metodologia de apuração. Manteve também as multas relativas à ECD 2015 por
lançamentos incorretos, às ECF 2015, 2016 e 2017 por incorreções na apuração do lucro real, e às
EFD Contribuições por atraso na apresentação. Sobre a exclusão de PIS, COFINS, ISS, IRPJ e CSLL da
receita bruta, a DRJ considerou descabida, citando a Lei no 12.973/2014, que inclui esses tributos
na receita bruta para composição da base de cálculo tributária.
A DRJ manteve a responsabilidade solidária de Fernando Henrique Ribas com base
no art. 135, III, do CTN. A decisão concluiu que Fernando Henrique Ribas sempre foi o verdadeiro
administrador e proprietário da empresa, utilizando interpostas pessoas, o que configura
simulação, conduta dolosa que autoriza a aplicação do referido artigo. Afirmou que, na condição
de administrador de fato, cabia a ele garantir os interesses da sociedade dentro dos padrões de
regularidade exigidos por lei.
Por fim, rejeitou o argumento de ausência de intimação do responsável durante a
fiscalização, pois a condição de sujeito passivo por responsabilidade tributária somente se
consolida ao término do procedimento. As alegações de inconstitucionalidade foram rejeitadas,
reiterando que o CARF não é competente para se pronunciar sobre tais matérias.
Ciente da decisão do Acórdão, o contribuinte e o responsável interpuseram Recurso
Voluntário (fls. 2.104/2.140), em que reitera os argumentos tecidos na defesa, sendo necessário
evidenciar os seguintes argumentos:

Fl. 2177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.688 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.728196/2019-86
9
a) Desenvolvem a argumentação sobre o indevido arbitramento do lucro,
salientando que a falta da escrituração do bloco M da ECF decorre da
inexistência de movimentação contábil que se enquadre no campo das
adições e exclusões do lucro líquido;
b) Afirmam que, mesmo que houvesse despesa indedutível, bastaria adicioná-
la ao lucro líquido sem a necessidade do arbitramento. Argumenta que a
falta do Livro de Apuração do Lucro Real (LALUR) não acarreta a
imprestabilidade da contabilidade, sendo possível apurar o Lucro Real por
outros meios;
c) Sustentam que a fiscalização teve a receita bruta dos anos de 2016 e 2017
pelos registros na ECD, afastando a imprestabilidade da contabilidade.
d) Pontuam que, com a utilização das notas fiscais eletrônicas, não há menor
possibilidade de omissão de receitas, e que a Receita Federal pode acessá-
las junto à Prefeitura Municipal de Curitiba. Afirmam que a alegação de
crescimento desproporcional da despesa em relação à receita é absurda e
não justifica o arbitramento do lucro;
e) Reiteram que a falta de comprovação de despesas enseja a glosa e adição à
base de cálculo, mas não o arbitramento. Argumenta que o próprio auditor
fiscal apurou o valor passível de glosa (R$ 39.822.178,66), o que demonstra
ser possível a determinação do lucro real;
f) Alegam que a decisão de arbitrar o lucro foi uma opção da fiscalização, mais
benéfica ao fisco do que ao contribuinte, violando o art. 112 do CTN, que
impõe a interpretação mais favorável ao acusado em caso de dúvida.
Adicionam que o arbitramento viola os princípios da proporcionalidade e
razoabilidade, resultando em um valor absurdo, impagável e fora da
realidade econômica do contribuinte;
g) Comparam o valor lançado pelo arbitramento (R$ 35.148.930,24) com o que
seria devido pela glosa das despesas (R$ 13.539.540,74), indicando uma
diferença de aproximadamente R$ 22 milhões;
h) Desenvolvem a questão da multa agravada, mencionando que a
jurisprudência da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) exige dolo e
prejuízo ao procedimento fiscal para a aplicação da multa agravada, e que o
não atendimento às intimações não impediu a lavratura do auto de infração,
afastando o prejuízo;
i) Desenvolvem a argumentação sobre a ausência de solidariedade passiva,
reforçando que, embora Fernando Henrique Ribas detivesse poderes de
administração, não cometeu ato ilícito ou com excesso de poderes que
enseje a solidariedade. Cita o Parecer PGFN e a Súmula no 430 do STJ, que
exigem a prática de ato ilícito para a responsabilização solidária do sócio-
gerente;
j) Alegam que o grupo econômico é unicamente negocial e não constitui
ilicitude. Defende que a suposta interposição fraudulenta de pessoas não
ocorreu, pois as alterações societárias e procurações são públicas e lícitas.
Fl. 2178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.688 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.728196/2019-86
10
Reitera que Fernando Henrique Ribas reassumiu a integralidade do quadro
societário antes do início da fiscalização, o que afasta qualquer intenção de
fraude ou evasão;
k) Argumentam que a fiscalização não apontou nenhum benefício auferido por
Fernando Ribas que configurasse ato ilícito. Cita jurisprudências do CARF
que exigem a prova do ato ilícito e do dolo para a responsabilização
solidária. Além disso, inova ao argumentar que a fiscalização se baseou em
um dispositivo do Código Civil (art. 1.012) referente a sociedades simples,
enquanto a empresa é uma sociedade limitada, invalidando a capitulação
legal da solidariedade;
l) Aprofundam o argumento de cerceamento de defesa, reiterando que
Fernando Henrique Ribas só teve ciência de sua condição de responsável
solidário com o auto de infração, sem oportunidade prévia de se manifestar
sobre as intimações fiscais que a empresa não atendeu;
m) Alegam que a combinação da ciência tardia com o arbitramento do lucro
fere o direito ao contraditório e à ampla defesa, especialmente porque os
documentos juntados com a impugnação foram considerados preclusos.
Sugere que a fiscalização deveria ter reaberto o prazo para defesa ou
cientificado o responsável solidário no início da fiscalização.

É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
Inicialmente os Recorrentes apresentam preliminar de tempestividade onde
comprovam que os prazos processuais restaram suspensos durante o período da pandemia,
comprovando a tempestividade recursal.
Os recursos são tempestivos e preenchem os requisitos de admissibilidade, por isso
deles conheço.
No mérito, os Recorrentes questionam a adoção do arbitramento. Aduzem os
Recorrentes que:

a) Desenvolvem a argumentação sobre o indevido arbitramento do lucro,
salientando que a falta da escrituração do bloco M da ECF decorre da
Fl. 2179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.688 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.728196/2019-86
11
inexistência de movimentação contábil que se enquadre no campo das
adições e exclusões do lucro líquido;
b) Afirmam que, mesmo que houvesse despesa indedutível, bastaria adicioná-
la ao lucro líquido sem a necessidade do arbitramento. Argumenta que a
falta do Livro de Apuração do Lucro Real (LALUR) não acarreta a
imprestabilidade da contabilidade, sendo possível apurar o Lucro Real por
outros meios;
c) Sustentam que a fiscalização teve a receita bruta dos anos de 2016 e 2017
pelos registros na ECD, afastando a imprestabilidade da contabilidade.
d) Pontuam que, com a utilização das notas fiscais eletrônicas, não há menor
possibilidade de omissão de receitas, e que a Receita Federal pode acessá-
las junto à Prefeitura Municipal de Curitiba. Afirmam que a alegação de
crescimento desproporcional da despesa em relação à receita é absurda e
não justifica o arbitramento do lucro;
e) Reiteram que a falta de comprovação de despesas enseja a glosa e adição à
base de cálculo, mas não o arbitramento. Argumenta que o próprio auditor
fiscal apurou o valor passível de glosa (R$ 39.822.178,66), o que demonstra
ser possível a determinação do lucro real;
f) Alegam que a decisão de arbitrar o lucro foi uma opção da fiscalização, mais
benéfica ao fisco do que ao contribuinte, violando o art. 112 do CTN, que
impõe a interpretação mais favorável ao acusado em caso de dúvida.
Adicionam que o arbitramento viola os princípios da proporcionalidade e
razoabilidade, resultando em um valor absurdo, impagável e fora da
realidade econômica do contribuinte;
g) Comparam o valor lançado pelo arbitramento (R$ 35.148.930,24) com o que
seria devido pela glosa das despesas (R$ 13.539.540,74), indicando uma
diferença de aproximadamente R$ 22 milhões;

Com a devida vênia, basta analisar detidamente o presente lançamento para se
concluir que os argumentos recursais são absolutamente protelatórios.
Inicialmente, cumpre ressaltar que o Recurso traz uma série de argumentos que
atacam a aplicação da legislação tributária, que não podem ser conhecidos em razão da Súmula
CARF n. 02.
A Recorrente também trilha defesa argumentando a possibilidade de se apurar o
lucro real da contribuinte, defendendo que a autoridade fiscal deveria ter procedido à glosa das
despesas e não ao arbitramento do lucro.
Fl. 2180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.688 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.728196/2019-86
12
Aduz que as despesas entendidas como não comprovadas (R$ 39.822.178,66)
correspondem a apenas 14,78% da receita identificada nos anos de 2018 a 2017 (R$
269.319.810,46).
Entretanto, curioso que a própria Recorrente defende que a sua atividade resulta
em uma margem de lucro operacional de aproximadamente 1%, senão vejamos:

Agora, é muito diferente o presente caso, pois trata-se de uma empresa de
terceirização de mão de obra, sendo a maioria de seus clientes conquistados por
meio de licitação, em um mercado altamente competitivo no qual a margem
operacional não ultrapassa 1%. Mesmo que o cliente seja uma empresa privada,
há muitas empresas fornecedoras nesse mercado, fazendo com que a margem
operacional seja mantida ao redor de 1%. É uma classe de empresa que só tem
viabilidade econômica se tributada pelo lucro real.
Ao proceder ao arbitramento do lucro, neste caso, o coeficiente aplicado é de
38%, contra uma margem real da ordem de 1%.

Pois bem, soa no mínimo contraditório defender que em uma atividade onde a
margem de lucro seria de apenas 1%, ao se identificar existência de deduções indevidas de
despesas da ordem de aproximadamente 15% e de um valor milionário de quase R$ 40 milhões de
reais, sua contabilidade estivesse em conformidade e pudesse ser utilizada normalmente
atribuindo-se validade e fidedignidade.
Ora, não se discute que o arbitramento é medida excepcional, mas no presente
caso entendo que a decisão da autoridade fiscal foi absolutamente acertada. Cumpre ressaltar
trecho da decisão da DRJ que sintetiza mais de 20 (vinte) razões que justificaram a adoção do
arbitramento:

A fiscalização optou pelo arbitramento do lucro, com fundamento no inciso II, “b”,
art. 47 da Lei no 8.981/1995, considerando os fatos abaixo relacionados:
1. Nas ECF 2015, 2016 e 2017 não foram informadas no bloco M as adições ao
lucro líquido referentes a todas as despesas escrituradas como indedutíveis em
ECD;
2. Não foram apresentadas as notas fiscais emitidas entre 01/01/2016 e
31/12/2017, o que impede a verificação das receitas escrituradas e os
cancelamentos de vendas;
3. Enquanto a receita bruta cresceu 67% de 2014 para 2015, as despesas
operacionais cresceram 104% no mesmo período;
Fl. 2181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.688 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.728196/2019-86
13
4. Não atendimento aos Termos de Intimação nos 1, 2, 3, 4 e 5, deixando de
prestar esclarecimentos e comprovar despesas suspeitas;
5. Compartilhamento da sede com outras empresas do Grupo Intersept, o que
implica na necessidade de comprovação do rateio das despesas próprias do
imóvel, assim como água, luz, internet, móveis e outras;
6. Ausência de esclarecimentos sobre as despesas com parcelamentos, não se
sabendo se foram deduzidos tributos de outros períodos de apuração;
7. Ausência de esclarecimentos sobre despesas relacionadas ao Simples Nacional;
8. Ausência de esclarecimentos e comprovação de despesas com combustíveis e
lubrificantes;
9. Ausência de esclarecimentos e comprovação de despesas com veículos;
10. Ausência de esclarecimentos e comprovação de despesas com prestadores de
serviços;
11. Ausência de esclarecimentos e comprovação de despesas com uniformes;
12. Ausência de comprovação de que as depreciações escrituradas são próprias e
respeitam as normas para dedutibilidade;
13. Ausência de esclarecimentos sobre a depreciação de terrenos;
14. Aumento do ativo imobilizado sem comprovação, no total de R$ 4.800.000,00
em 30/12/2015, com recursos provenientes do caixa, de aplicações bancárias
(sem trânsito por conta corrente) e clientes a receber;
15. Ausência de esclarecimentos sobre despesas com perdas, com históricos dos
lançamentos contábeis imprecisos;
16. Ausência de esclarecimentos e comprovação das despesas de IPVA, DPVAT e
licenciamento relacionadas à empresa ITALIAN ALIMENTOS LTDA;
17. Ausência de esclarecimentos e comprovação de despesas com materiais de
limpeza;
18. Ausência de esclarecimentos e comprovação de despesas com contribuições
sindicais e associações, que tiveram valor muito expressivo a partir de 2016;
19. Ausência de esclarecimentos e comprovação de despesas com impostos, taxas
e emolumentos, com históricos contábeis relacionados ao Município de Pinhais,
ao Ministério da Fazenda e Simples Nacional;
20. Ausência de esclarecimentos e comprovação de despesas com multas e juros
pagos;
21. Ausência de esclarecimentos e comprovação de despesas com FGTS, haja vista
que os valores escriturados ultrapassam 8% sobre a base de cálculo previdenciária
declarada em GFIP;
Fl. 2182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.688 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.728196/2019-86
14
22. Ausência de esclarecimentos sobre despesas, em tese, não necessárias à
atividade da empresa e à manutenção da fonte produtora;
23. Ausência de esclarecimentos e comprovação de despesas com juros pagos
sobre empréstimos, que são considerados desnecessários quando a pessoa
jurídica concede mútuos sem a cobrança de juros;
24. Ausência de esclarecimentos e comprovação de que as despesas com IPTU
incidente sobre terrenos no Município de São José dos Pinhais são necessárias;
25. Ausência de esclarecimentos e comprovação de despesas com multa de
natureza não tributária.

Vê-se, portanto, que são razões mais do que suficientes para se entender que a
contabilidade da contribuinte era imprestável.
Ressalte-se, ainda, que grande parte dessas conclusões e constatações decorreram
da própria inércia da contribuinte ao prestar esclarecimentos no procedimento fiscalizatório.
Agora, em sede de Recurso, a contribuinte tenta atacar a correção do procedimento fiscal e, ao
mesmo tempo, o solidário burca responsabilizar a contribuinte por não ter atendido
adequadamente a fiscalização. Algo contraditório e que foge de razoabilidade.
Apenas para ressaltar, em consulta aos autos, verificou-se o seguinte:
1. Termo de Intimação no 01: ciência por decurso de prazo em 22/04/2019, mas o
contribuinte acessou os documentos em 10/05/2019 (fls. 263);
2. Termo de Intimação no 02: ciência por decurso de prazo em 20/05/2019, mas o
contribuinte acessou o teor dos documentos em 09/05/2019 (fls. 290);
3. Termo de Intimação no 03: ciência por decurso de prazo em 26/06/2019.
4. Termo de Intimação no 04: ciência por decurso de prazo em 16/07/2019;
5. Termo de Intimação no 5: ciência por decurso de prazo em 23/08/2019.
Constata-se, portanto, que embora a ciência dos termos de intimação tenha
ocorrido por decurso de prazo, a Recorrente teve acesso ao teor dos termos de nos 01 e 02 e
mesmo assim não atendeu às intimações.
De fato, diante de mais de 2.300 lançamentos suspeitos e para os quais a
contribuinte não prestou devidos esclarecimentos, os quais resultam em despesas não
comprovadas da ordem de quase R$ 40 milhões de reais, fora diversos outros problemas
constatados na ECF e ECD, em uma atividade cuja margem de lucro beira 1% (afirmado pela
própria contribuinte), não há como se atribuir validade à documentação do contribuinte.
Como muito bem detalhou a decisão da DRJ:

Fl. 2183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.688 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.728196/2019-86
15
O art. 47 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, determina as situações em
que o lucro será arbitrado:
Art. 47. O lucro da pessoa jurídica será arbitrado quando: (...)
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios
de fraude ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para:
(...)
b) determinar o lucro real.
Embora a impugnante alegue que sua contabilidade oferecia todas as informações
necessárias para identificar o imposto decido sem maiores dificuldades, o volume
de inconsistências apontadas pela fiscalização, e acima transcrito, contraria
cabalmente esta afirmação.
Cabe destacar um trecho da impugnação do responsável solidário:
Vícios formais, passíveis de regularização, não são suficientes para determinar o
arbitramento do lucro, quando existe a escrituração e a documentação em que
ela se fundamenta, à época em que ocorreu a fiscalização.
O que ficou constatado, entretanto, foi exatamente o oposto ao acima alegado:
ao longo da ação fiscal, foram encaminhadas à impugnante 01 Termo de Início de
Diligência, 01 Termo de Conversão de Diligência e 05 (cinco) Termos de Intimação
Fiscal, dos quais apenas os dois primeiros foram parcialmente atendidos.
Os 05 (cinco) Termos de Intimação Fiscal, os quais solicitavam esclarecimentos e
documentos comprobatórios acerca das despesas deduzidas ou não adicionadas
ao lucro líquido, foram solenemente ignorados pela impugnante, embora
regularmente intimada de todos eles.
(...)
Ressalte-se que quando a lei fala em “documentos hábeis”, refere-se a
documentos que estabeleçam uma relação objetiva, direta, cabal e inequívoca,
em termos de datas, valores e histórico, com os lançamentos constantes da
contabilidade do contribuinte.
Diante da omissão da fiscalizada em comprovar os lançamentos escriturados,
inadmissíveis suas alegações de que a fiscalização dispunha de todas as
informações necessárias para correta apuração do Lucro Real.
A omissão da impugnante adquire aspectos ainda mais graves quando se constata
que esta veio a apresentar, no curso da impugnação, ao menos parte da
documentação requisitada pela fiscalização no curso do procedimento fiscal,
evidenciando que dispunha de documentos para apresentar, mas
deliberadamente não atendeu às intimações.
Mesmo considerando que os esclarecimentos prestados na impugnação foram
poucos e superficiais, e na maior parte dos casos desacompanhados de
documentação comprobatória, o simples fato de que a impugnante apresentou
Fl. 2184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.688 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.728196/2019-86
16
apenas na impugnação documentos de que já dispunha e tinha obrigação de
apresentar à fiscalização, no curso da auditoria, explicita o descaso da fiscalizada
para com os procedimentos fiscais e caracteriza embaraço à fiscalização.
Em sua impugnação, Fernando Henrique Ribas argui que:
“Verificou-se a ocorrência de várias solicitações ou mesmo procedimentos que
não condizem com a matéria pertinente. Não há consonância alguma em nosso
ordenamento positivista, em que o fisco solicita o que quer, da forma que lhe
convir;” Não foram verificadas, em nenhum dos termos encaminhados à
impugnante, solicitações que, de alguma forma, “não condizem com a matéria
pertinente”, ou seja, esclarecimentos ou documentos que não contivessem
repercussão tributária.
(...)
Ao contestar algumas despesas, a impugnante calcula a proporção destas em
relação ao total de despesas, em tentativa de minimizar o impacto destas na
contabilidade geral. Mas conforme demonstrado pela fiscalização, foram
solicitados esclarecimentos e comprovantes relacionados a um total de R$
39.822.178,66 de despesas para os quais não foram apresentados qualquer
comprovação.
Cabe destacar, ainda, aspectos que evidenciam fraude como as despesas
relacionadas à compra de combustível em relação às quais não foram localizadas
NFe emitidas pela suposta fornecedora (Pauta Comércio de Petróleo e Derivados
Ltda) em nome da fiscalizada ou o aumento sem comprovação do Ativo
Imobilizado, no valor de R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais)
concentrado no dia 30/12/2015.
Diante das evidências expostas, pode-se considerar que à fiscalização não restou
outra opção salvo o arbitramento, bem como que este não seria prejudicial à
fiscalizada, tendo em vista sua incapacidade de comprovar as despesas
escrituradas e deduzidas.
Além de todo o discorrido, cabe transcrever a Sumula no 59 do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais/CARF:
A tributação do lucro na sistemática do lucro arbitrado não é invalidada pela
apresentação, posterior ao lançamento, de livros e documentos imprescindíveis
para a apuração do crédito tributário que, após regular intimação, deixaram de
ser exibidos durante o procedimento fiscal.

Diga-se ainda, de passagem, que o argumento Recursal de que com as notas fiscais
eletrônicas seria impossível sonegar tributos é absolutamente “risível”. No presente caso a
contribuinte prova exatamente o contrário na medida em que deduz de sua apuração montantes
de despesas que chegam a R$ 40 milhões, sem a devida comprovação, o que reduziu a base
tributável e, portanto, acarretou em sonegação fiscal, posto que a atuação da contribuinte foi
Fl. 2185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.688 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.728196/2019-86
17
claramente dolosa. A autoridade fiscal poderia e entendo que tinha fatos suficientes para atribuir
a qualificação da multa, mas optou por não fazê-la e apenas aplicar o agravamento por falta de
atendimento das intimações.
No que se refere à responsabilização solidária, restou absolutamente comprovado
que as alterações societárias ocorreram com a finalidade de transferir a pessoa jurídica para
pessoas sem a menor capacidade econômica, e que o Sr. Fernando Henrique Ribas detinha
procuração com amplos poderes e sempre foi o real proprietário da empresa.
A decisão da DRJ foi absolutamente acertada em relação a este tópico e a adoto
como razões de decidir:

Merece destaque argumento apresentado na impugnação de Fernando Henrique
Ribas:
“O administrador só se transforma em responsável tributário após a prova de
cometimento de ato ilícito, e por isto, a responsabilização só pode ser
redirecionada contra ele após a produção desta prova.” Foi precisamente o que
fez a fiscalização ao realizar relevante análise das alterações do contrato social e
das procurações outorgadas ao Sr. Fernando Henrique Ribas, construindo um
quadro muito revelador da realidade da INTERSEPT, conforme abaixo resumido:
1. A empresa foi constituída em 16/08/1999, tendo como sócios Fernando
Henrique Ribas e Renilton Antônio Ribas, com 50% das cotas cada um. Capital
Social: R$ 30.000,00;
2. Em 27/06/2007, o Capital Social foi aumentado para R$ 50.000,00;
3. Em 02/01/2008, Fernando e Renilton Ribas deixam a sociedade cedendo suas
cotas para Edson Domiciano Santos Pereira, que assume 99% das quotas, e Salete
Zefeni da Silva, que fica com 1%;
4. Em 04/04/2008, a INTERSEPT, representada por Edson Domiciano Santos
Pereira, outorgou procuração a FERNANDO HENRIQUE RIBAS, lhe conferindo
poderes amplos, gerais e ilimitados e específicos para representar a empresa em
todo o território nacional e estrangeiro, inclusive firmar e assinar contratos,
movimentação bancária, etc., com validade por prazo indeterminado e outorga de
poderes para substabelecimento;
5. Em 08/07/2009, o Capital Social foi aumentado para R$ 450.000,00;
6. Em 22/02/2012, novo aumento de Capital Social, para R$ 800.000,00;
7. Em 15/05/2015, aumento do Capital Social para R$ 2.000.000,00;
8. Em 28/05/2012, Edson Domiciano Santos Pereira e Salete Zefeni da Silva cedem
suas cotas para José Carlos Pacheco, que assume 99% das quotas, e Marines
Pacheco, com 1% das quotas. De acordo com o contrato social, a administração da
empresa caberia a José Carlos Pacheco;
Fl. 2186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.688 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.728196/2019-86
18
9. Em 18/06/2012, a INTERSEPT, representada por José Carlos Pacheco, outorgou
procuração a FERNANDO HENRIQUE RIBAS, lhe conferindo poderes amplos, gerais
e ilimitados e específicos para representar a empresa em todo o território
nacional e estrangeiro, inclusive firmar e assinar contratos, movimentação
bancária, etc., com validade por prazo indeterminado e outorga de poderes para
substabelecimento;
10. Em 19/08/2014, a INTERSEPT outorgou procuração a FERNANDO HENRIQUE
RIBAS, lhe conferindo poderes amplos, gerais e ilimitados e específicos para
representar a empresa em todo o território nacional e estrangeiro, inclusive
firmar e assinar contratos, movimentação bancária, etc., com validade por prazo
indeterminado e outorga de poderes para substabelecimento;
11. Em 24/10/2017, houve alteração do quadro societário, o qual passou a ser
constituído da seguinte forma: José Carlos Pacheco, 50% das quotas, Fernando
Henrique Ribas, com 49%, e INTERSEPT HOLDING LTDA, com 1%. A administração
ficou a cargo de Fernando Henrique Ribas;
12. Em 23/01/2018, José Carlos Pacheco deixa a sociedade, cujo quadro societário
passa a ser constituído pela pessoa jurídica INTERSEPT HOLDING LTDA, CNPJ
27.370.324/0001-78, com 99% das quotas, e Fernando Henrique Ribas, com 1%
das quotas;
13. Em 23/01/2017 e 02/02/2017, a Intersept outorgou procurações a FERNANDO
HENRIQUE RIBAS, concedendo poderes amplos, gerais, ilimitados e específicos
para vender, ceder, onerar, compromissar ou prometer vender ou transferir a
quem convier um imóvel de sua propriedade;
Verifica-se, portanto, procedente a conclusão de que Fernando Henrique Ribas
sempre administrou efetivamente a empresa, pois nos períodos em que esteve
ausente do quadro societário da impugnante, detinha poderes plenos para
administrá-la, concedidos, por Pereira e José Carlos Pacheco.
Ressalte-se que a amplitude dos poderes que foram concedidos a Fernando Ribas,
amplos, gerais e ilimitados, são excessivos para alguém que, segundo a
impugnação, apenas prestava serviços administrativos.
Além disso, a fiscalização demonstra, pelas informações constantes das
Declarações de Imposto de Renda Pessoa Física de Edson Domiciano Santos
Pereira e José Carlos Pacheco que nenhum dos dois dispunha de recursos para
adquirir as quotas da INTERSEPT.
Para complementar, informa que José Carlos manteve vínculo trabalhista com
diversas pessoas jurídicas ao longo do período em que integrou o quadro
societário da impugnante, empresas estas localizadas em diversos municípios,
mas nenhuma em Curitiba/PR, sede da INTERSEPT.
A impugnante tenta dar a tal constatação caráter de normalidade, ao afirmar que
os sócios “Puderam morar distante de sua empresa, visto que para negócios
Fl. 2187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.688 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.728196/2019-86
19
cotidianos tinham outorgado procuração Fernando Henrique Ribas”, mas tal
afirmação tem o condão de confirmar que a empresa era, efetivamente,
administrada por Fernando Ribas.
O conjunto de informações e documentos expostos pela Fiscalização compõem
um quadro comprobatório muito eficiente acerca das conclusões de que
Fernando Henrique Ribas sempre foi, de fato, o proprietário e administrador da
INTERSEPT Terceirização de Serviços Ltda e que, portanto, utilizou pessoas
interpostas para compor o quadro societário da impugnante, conclusão esta que
os argumentados expostos na impugnação não conseguiram refutar.
E a interposição de pessoas, por si só, já caracteriza infração à lei, tendo em vista
constituir-se como simulação, nos termos do art. 167, § 1o, inciso I, do Código
Civil, conduta, portanto, dolosa, o que autoriza a aplicação do inciso III, art. 135,
do CTN.
Mas, para além da simulação, e como consequência da conclusão de que o Sr.
Fernando Henrique Ribas é o proprietário e administrador de fato da impugnante,
atinge-se a compreensão de que o Sr. Ribas é, também, o responsável pelas
estratégias de atuação da empresa, abrangendo, desta forma, a apresentação de
escrituração imprestável para a determinação do lucro real.
Acrescente-se que, na condição de administrador de fato da INTERSEPT, cabia ao
Sr. Fernando Ribas atuar de forma a garantir os interesses da sociedade, agindo
dentro dos padrões de regularidade exigidos pela lei.
Dispõe o art. 1.011 do Código Civil:
Art. 1.011. O administrador da sociedade deverá ter, no exercício de suas funções,
o cuidado e a diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na
administração de seus próprios negócios.
Tal disposição implica responsabilidade do administrador perante a sociedade/empresa que administra, mas também perante a
sociedade/coletividade como um todo, tendo em vista o entendimento de que a
empresa, enquanto atividade empresarial, consiste em mecanismo de produção
de riquezas e deve ser incentivada e preservada.
A atuação fora dos limites da lei, com condutas lesivas ao Fisco e, por
consequência à própria sociedade que administra, nas condutas que ensejaram a
autuação, também autoriza, em relação ao Sr. Fernando Ribas, a aplicação do art.
135, III, do CTN, o qual imputa a responsabilidade pessoal aos diretores, gerentes
ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado pelos créditos
resultantes de atos praticados com infração de lei.
A impugnante menciona, ainda, que o Sr. Fernando Ribas não foi partícipe da
fiscalização e não foi intimado da mesma, como pessoa física.
Cabe esclarecer que, no curso da fiscalização, procedimento de natureza
inquisitória, não há que se falar em intimação do responsável, tendo em vista não
Fl. 2188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.688 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.728196/2019-86
20
restar ainda configurada a condição de sujeito passivo por responsabilidade
tributária, a qual somente restou consolidada ao término do procedimento.
Mantida, portanto, a responsabilidade solidária de Fernando Henrique Ribas.

Entendo que não merece reparos a decisão.
Em sede recursal a Recorrente traz alegações genéricas como a necessidade de
comprovação de dolo evidente. Ora, a sequência de fatos já é suficiente para este relator.
Quanto à alegação de que não foi indicado um dispositivo legal infringido, também
é alegação protelatória diante da comprovação de todo o valor sonegado e da utilização de
interposta pessoa para tentar fugir da sua responsabilização.
Também não seria necessário comprovar que o Sr. Fernando recebeu recursos da
contribuinte. Comprovou-se a atuação dolosa da contribuinte com intenção de sonegar e, por
consequência, que o Sr. Fernando era o sócio de fato e utilizou-se de “laranjas” para buscar
evadir-se de sua responsabilização. A atribuição da responsabilidade solidária é absolutamente
acertada.
Quanto à alegação de nulidade por falta de intimação do responsável para
participar do processo fiscalizatório, também se trata de alegação protelatória.
Neste momento busca o responsável culpar o setor contábil da empresa por não ter
respondido as intimações. Ressalte-se, mais uma vez, que o Sr. Fernando era o sócio de fato e
detinha procuração com amplos poderes para responder pela empresa, razão pela qual soa
contraditório tentar se eximir da responsabilidade.
Mesmo assim, não há nenhuma obrigatoriedade de intimação do responsável
solidário no curso do processo fiscalizatório, até porque apenas no encerramento da fiscalização é
que a autoridade fiscal pode apurar a existência de fatos que justifiquem a atribuição da
responsabilidade solidária.
Ademais, o processo fiscalizatório é fase inquisitória e apenas com a lavratura do
auto de infração e com a impugnação que inicia-se o contencioso com direito ao contraditório e
ampla defesa.
Aliás, é isso o que estabelece a Súmula CARF n. 162:

Súmula CARF no 162:
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento.

Assim, a alegação de nulidade não deve ser acolhida.
Fl. 2189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.688 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.728196/2019-86
21
Entretanto, no que se refere às alegações quanto à impossibilidade de agravamento
da penalidade, apesar da gravidade dos fatos constatados, penso que a Recorrente possui razão.
Sempre tenho trilhado um caminho de ponderação na aplicação de tal dispositivo,
isto porque entendo que o contribuinte tem o direito subjetivo de não responder as intimações
visto que ninguém é obrigado a se auto incriminar.
O referido dispositivo tem por objetivo punir atitudes protelatórias e que tendem a
impedir ou atrasar o trabalho fiscal. Não penso que foi o caso.
O contribuinte não respondeu as intimações e poderia a autoridade fiscal ter
procedido ao lançamento, como o fez, inclusive adotando o lucro arbitrado pela própria falta de
resposta aos termos de intimação.
Além disso, entendo que a Súmula CARF n. 96, trilha no mesmo sentido:

"Súmula Carf no 96.
A falta de apresentação de livros e documentos da escrituração não justifica, por
si só, o agravamento da multa de oficio, quando essa omissão motivou o
arbitramento dos lucros."

O agravamento da multa previsto no art. 44, § 2o, da Lei 9.430/1996, no meu
entender, é hipótese de exceção aplicada quando restar absolutamente comprovada a atuação
dolosa do contribuinte para tentar impor obstáculos, retardar ou dificultar a fiscalização, o que
não entendo ter ocorrido no caso concreto.
Assim, entendo que deva ser afastado o agravamento.
O Recurso não tratou das multas por descumprimento de obrigações acessórias,
tratando-se de matéria definitiva.
Face a tudo o quanto exposto, oriento meu voto no sentido de dar parcial
provimento ao recurso do contribuinte tão somente para afastar o agravamento da penalidade e,
quanto ao responsável solidário, não acolher a preliminar de nulidade e manter a sua
responsabilização, julgando improcedente o recurso neste ponto.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 2190
DF CARF MF
Original